Tribunal: STF
Processo: AI 798951
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A apreciação do recurso extraordinário quanto à efetiva ocorrência de danos morais e materiais ocasionados pelo recorrente, bem como quanto à fixação do montante indenizatório encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.